Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710602-03.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por EDVALDO PEREIRA DE SOUSA: “I – Ciente da decisão de ID 169129175, proferida pelo Desembargador Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA, da 4a Turma Cível, que deu provimento ao AGI n. 0733561-02.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 179795231. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 17.441,00, sendo R$ 17.275,14 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 165,86 as custas processuais, conforme planilha de ID 163986631. Ressalta que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 179795231 instruída com a planilha de cálculos de ID 179795232. Afirma que os cálculos da parte exequente encontram-se incorretos porquanto aplicou o índice IPCA-E em sua atualização a partir de 01/01/2001 e não a TR a partir de 29/06/2009, índice referido na Lei n. 11.960/2009. Além disso, afirma que considerou a limitação dada pela decisão do acórdão n. 730893 da ação coletiva n. 32.159/97, a qual estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do Mandado n. 7253/97, qual seja, 28/04/1997. Requer a concessão de efeito suspensivo (Tema 1170). Informa o excesso de R$ 8.855,21 e como devido o montante R$ 8.585,79, sendo R$ 8.419,93 o valor principal e R$ 165,86 as custas processuais. Em resposta de ID 183366096, o exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – EDVALDO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) o termo final do benefício alimentação; e ii) o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. No que se refere ao termo final do benefício alimentação verifica-se que a parte exequente realizou os cálculos considerando o período de 01/01/1996 a 01/03/1997, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. Com respeito aos critérios de correção monetária, a sentença de ID 163986633 (fls. 33/38) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 163986633 – fls. 41/48), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 163986633 – fls. 49/53), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 163986633 – fls. 54/60), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 163986633 (fl. 96) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Ainda, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, ocorrido em 12/12/2023, o e. STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. O cotejo das planilhas de ID 163986631 e ID 179795232 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR a partir de 06/2009 até 08/12/2021; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 174235349. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 163986631, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 163986633 – fls. 49/53), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 174235349 e o ressarcimento das custas processuais de ID 163986629 e ID 173953674. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.“ (...) “I – EDVALDO PEREIRA DE SOUSA interpôs embargos declaratórios (ID 185887309) contra a decisão de ID 184715948, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa porquanto não apreciou o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa no valor R$ 8.585,79 requerida na réplica de ID 183366096. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer que os embargos de declaração sejam inadmitidos (ID 189411869). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação ao pagamento da parcela incontroversa, não se vislumbra o vício apontado. Com efeito, o e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No caso, nas fichas financeiras colacionadas em ID 163986632 não demonstram que o servidor, ora embargante, estava filiado ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – Na oportunidade, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Intimem-se.” (...) “I – EDVALDO PEREIRA DE SOUSA e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 192123170) contra a decisão de ID 190826684, que negou provimento aos embargos de ID 185887309 e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Alegam que a decisão é omissa ao não observar que a matéria discutida no IRDR 21 não está posta no presente caso, que está acobertada pela preclusão consumativa. Aduz que a impugnação é o momento adequado para se alegar preliminarmente a ilegitimidade da parte. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade ativa, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser até conhecidas de ofício pelo Juiz, o que afasta a alegada omissão da decisão embargada. Assim, o e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 163986632 não demonstram que o servidor, ora embargante, estava filiado ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – O presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal, conforme determinado em ID 190826684. Intimem-se.” O Agravante sustenta que o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença. Afirma que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema 1.170 da Repercussão Geral e que a aplicação da TR no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 foi definida no Tema Repetitivo 905 e no Tema 733 da Repercussão Geral. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “TR como índice de correção aplicável ao caso dos autos”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator